Tribunal: TCU
Processo: 033.704/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento sobre a cautelar de indisponibilidade de bens decretada diante de indícios de irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de serviços terceirizados e continuados de apoio operacional e de atividades auxiliares e complementares com vistas a atender às unidades administrativas da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento sobre a cautelar de indisponibilidade dos bens de Myriam Lewin decretada a partir do Acórdão 745/2019 proferido pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 006.450/2017-2 , diante dos indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 17/2014 promovido pela Fundação Biblioteca Nacional (FBN) para a contratação dos serviços terceirizados e continuados de apoio operacional e de atividades auxiliares e complementares com vistas a atender às unidades administrativas da referida entidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar atualmente prejudicado o presente pedido para a renovação da cautelar de indisponibilidade dos bens decretada pelo item 9.4 do Acórdão 745/2019 proferido pelo Plenário do TCU em desfavor de Myriam Lewin a partir da indisponibilidade do correspondente imóvel registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis, ante o encerramento dessa medida em 19/9/2020, e da indisponibilidade do respectivo imóvel registrado no 9o Ofício de Registro de Imóveis, ante o encerramento dessa medida previsto para 26/11/2020; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à referida responsável (Myriam Lewin), informando-lhe que a possível tentativa de eventual ocultação ou dilapidação patrimonial pode evidenciar a nefasta prática de fraude contra credores ou fraude à execução, podendo ser anulada ou tornada ineficaz pelo poder público, sem prejuízo da subsequente reprimenda estatal; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Fundação Biblioteca Nacional, para ciência e eventuais providências; e 9.4. promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 009.298/2019-3 .